Tribunal: TJES
Processo: 5001581-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDO: KARINA MOTTA OLIVEIRA MEIRELES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001581-88.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

RECORRIDO:
KARINA MOTTA OLIVEIRA MEIRELES, KAREN ALVARENGA DE OLIVEIRA, GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA, TIAGO SANTOS OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALUGUÉIS ATRASADOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA NÃO DEFLAGRADA. ENTREGA DE CHAVES NA DATA INDICADA PELA REQUERIDA NÃO COMPROVADA. COBRANÇAS RELATIVAS AOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS E VERBA INDENIZATÓRIA NÃO CONTRADITADOS PELO PREPOSTO DA RÉ. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
O ato sentencial descreve assim assim a narrativa da parte autora, in verbis: “
Os Requerentes afirmam que as partes possuíam contrato de locação com a requerida, firmado incialmente em 03/03/2019, sendo que o valor do último aluguel perfazia o montante de R$ 2.500,00 e que em janeiro de 2023, a Requerida desocupou o imóvel, restando inadimplente com os valores relativos aos alugueis dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, bem como de R$ 2.500,00 referente ao residual de acordo de indenização referente a reforma do imóvel
.” Houve acolhimento parcial dos pedidos lançados na peça inicial. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante total de R$ 12.500,00 a título de alugueres e acordo de indenização. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso
.

(2). Preliminarmente, não há que se falar em suposta ausência de intimação da Recorrente em relação à audiência de instrução e julgamento designada, constando registro no sistema PJE da intimação eletrônica expedida em 06/06/2023 quanto ao referido ato (sendo registrada, inclusive, leitura automática em 16/06/2023), inexistindo, portanto, qualquer nulidade quanto à decretação de sua revelia, bem como em relação à sentença objurgada.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a controvérsia acerca da data da entrega das chaves, comprovam os Recorridos que a efetiva entrega do imóvel aos locadores ocorreu somente em 10/01/2023, o que é corroborado pelas informações constantes em ata notarial, bem como pela prova testemunhal produzida nos presentes autos, não restando dúvidas, por consequência, quanto à pertinência da condenação referente aos aluguéis inadimplidos nos meses de setembro a dezembro/2022.

(4). Ademais, em relação à verba indenizatória, destaca-se que a referida cobrança não foi objeto de qualquer oposição pela Recorrente que, pelo contrário, se limitou apenas a comunicar, por meio de seu preposto, o encaminhamento dos valores cobrados ao setor responsável, tudo a indicar a sua anuência em relação ao montante exigido, razão pela qual também não merece reparos a r. sentença nesse particular.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)